Tribunal: STF
Processo: RMS 37643
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário interposto por Francisco Plauto Mendes Moreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em agravo interno no MS nº 23.018/DF, Relator Min. Sérgio Kukina, cuja ementa é esta:
    "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Acerca do princípio recursal da dialeticidade, ensina ARRUDA ALVIM que ‘importa ao órgão ad quem saber exatamente os motivos pelos quais as razões da decisão recorrida não são adequadas’, sendo, por isso, ônus da parte recorrente alinhar ‘as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada’ (Manual de direito processual civil. 18 ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 1208). 2. Também a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assinala que, ‘pelo princípio da dialeticidade, se impõe à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido’. (AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 28/11/2018). 3. No caso, as razões do agravo não deixam dúvidas quanto à irresignação da parte com o resultado desfavorável. Entretanto, no lugar de infirmar os argumentos da monocrática hostilizada, com base no acervo probatório já coligido aos autos, o agravante tão somente reedita as alegações trazidas na inicial no sentido de que a ausência de novo exame médico-pericial, a ser realizado pela Junta Médica oficial, enseja nulidade do Processo Administrativo Disciplinar. 4. Agravo interno não conhecido”.
    O recorrente conta, em síntese, que:
    “Impetrou-se este mandado de segurança contra ato do Ministro de Estado da Fazenda que aplicou ao impetrante a pena de demissão, a pretexto de que:
    a) Após tentativas ineficazes de interrogar-se o servidor, a Comissão Processante deliberou retomar o curso do processo e proceder à indiciação do impetrante sem a realização de interrogatório, e, em fase de julgamento, não foi analisado o pedido de conversão do julgamento em diligência instrutória;
    b) Foi suprimida etapa processual e não foi analisado o pedido de conversão do julgamento em diligência instrutória, que foi justificado através da apresentação de atestado médico;
    c) O impetrante não abdicou do direito de ser interrogado, tanto foi assim que, na mesma data desse interrogatório, seu Advogado requereu a redesignação do ato para outra data...e disse que o acusado ‘não abre mão do direito de manifestar-se perante a comissão através de interrogatório, justamente por entender que a não realização do ato poderá comprometer o exercício do contraditório e ampla defesa’;
    d) À época o servidor não detinha condições de ser interrogado, dado o mal que lhe acometeu e não fora por outra razão que não compareceu ao ato.
    Pediu, por conseguinte, fosse assegurado o exercício do direito de ser submetido a nova avaliação pela junta médica oficial, e, caso se conclua pela inexistência de mal que impossibilite o curso do processo, o direito de ser interrogado.
    Em conformidade com essa fundamentação jurídica pediu-se a decretação da nulidade da Portaria que sacramentou sua demissão, com retroeficácia à ata de deliberação que determinou a retomada do curso processual e a supressão do ato do interrogatório com a anulação dos atos processuais a partir deste ato e retomando-se o curso do processo tão somente após a realização do exame de insanidade e, eventualmente, do interrogatório do impetrante (págs. 125-126 do doc. eletrônico 76). 
    Continua narrando que a segurança foi denegada, monocraticamente, no STJ, em decisão fundamentada nos seguintes motivos:
    “O primeiro afastou a alegação de cerceamento do contraditório e da ampla defesa no Processo Administrativo Disciplinar, pelas seguintes razões: [...] os documentos acostados à exordial, bem como as informações prestadas pela autoridade coatora, indicam que o procedimento foi feito com observância da legislação pertinente e com a devida comunicação dos fatos imputados e demais atos processuais ao ex-servidor. (fl. 3.184).
    6.2 O segundo fundamento, por sua vez, refutou a tese de que houve supressão de fase do interrogatório do agravante, in verbis: Documento: 116805134 - EMENTA, RELATÓRIO E VOTO - A respeito de eventual supressão de fase do interrogatório do acusado, também não prospera a assertiva. ‘Alegando possuir atestado médico que permitia seu afastamento das atividades laborais, não compareceu para ser interrogado, fato que ensejou a instauração de incidente de insanidade por parte da Comissão de Inquérito’ (fl. 3.178) e, no bojo do referido incidente, a perícia médica oficial concluiu que o legitimado ostentaria condições de submeter-se ao interrogatório (fls. 225/227). No que concerne ao laudo pericial, não há de se falar em ausência de eficácia fático-probatória por supostas omissões. A produção deste observou o rito previsto na Lei n. 8112/1990 e avaliou de forma clara e objetiva a saúde mental do requerente, de modo que não deva ser substituído pelas conclusões obtidas por seu médico particular. (fl. 3.184).
    6.3 O terceiro fundamento foi que ‘a aferição das alegações do autor demandaria necessária dilação probatória, a qual, porém, é vedada na via mandamental’” (fls. 3.184/3.185) (págs. 127-128 do doc. eletrônico 76).
    Sustenta, em suma, a nulidade do processo administrativo por desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, segundo entende, faz jus ao “direito de ser submetido a nova avaliação pela junta médica oficial, e, caso se conclua pela inexistência de mal que impossibilite o curso do processo, o direito de ser interrogado, mediante prévia e regular intimação pessoal” (pág. 131 do doc. eletrônico 76). 
    Requer, então, o provimento do recurso para que seja decretada 
    “a nulidade da Portaria citada, com retroeficácia à ata de deliberação que determinou a retomada do curso processual e a supressão do ato do interrogatório com a anulação dos atos processuais a partir deste ato e retomando-se o curso do processo tão somente após a realização do exame de insanidade e, eventualmente, do interrogatório do impetrante” (pág. 131 do doc. eletrônico 76). 
    A Advocacia-Geral da União apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso.
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que não assiste razão ao recorrente.
    Preliminarmente, registro que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente, podendo ser dispensada, inclusive, a vista à Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 52, parágrafo único do mesmo regimento.
    Passando, pois, ao exame do mérito, relembro que será cabível o mandado de segurança [p]ara proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, na forma do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República. 
    Assim, para que seja cabível a impetração, há de se comprovar, por intermédio de prova pré-constituída, haver o direito líquido e certo de alguém a um comportamento estatal ou de quem lhe faça as vezes, comissivo ou omissivo, e o descumprimento da obrigação de agir segundo a lei, para que haja efetividade e garantia de atendimento àquele direito.
    A propósito, na lição do professor Humberto Theodoro Júnior,
    “[o] direito subjetivo [...] só existe quando fatos concretos lhe dão origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e abstratamente, na norma do direito objetivo. Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado”. (Lei do Mandado de Segurança comentada: artigo por artigo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62).
    No mesmo sentido:
    “O que se resolve pelo mandado de segurança é relação de direito público, definida pelo dever legal da autoridade e pelo direito correlato de se lhe exigir o cumprimento desse dever.
    […]
    A defesa do direito se define, nas relações de direito público, pela defesa contra a ilegalidade funcional do Poder Público. É preciso não perder de vista esse traço fundamental” (NUNES, Castro, Do Mandado de Segurança. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 47)
    Pois bem. No caso em apreço:
    “O Parecer Final da Comissão de Inquérito concluiu que o Recorrente praticou os seguintes atos de improbidade administrativa (fls. 3.033/3.103): ‘a) por valer-se do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil em beneficio da organização criminosa liderada por RONALDO, sendo sua atuação decisiva para permitir o sucesso das fraudes perpetradas na importação das cargas citadas acima (parágrafo 15), em especial em relação àquelas cujas DTA foram recepcionadas pelo acusado, permitindo o desvio de mais de treze toneladas de mercadorias, além de intermediar os encontros entre seu amigo MARCO ANTÔNIO e RONALDO, propagando a atuação da ORCRIM, ao invés de combatê-la, é atribuída a responsabilidade pela prática de ilícito administrativo, restando como incurso no artigo 11 7, IX. da Lei no112/90; b) pela aquisição de bens pelo acusado sem a comprovação da origem dos recursos é atribuída a responsabilidade pela prática de ilícito administrativo, restando como incurso no artigo 132. IV, da Lei n° 8. 112/90, com a definição data pelo art. 9°, VII, da Lei n°8.429/92”’ (págs. 5-6 do doc. eletrônico 80)
    O recorrente insiste, aqui, nos mesmos argumentos levados ao STJ no sentido de que o PAD do qual resultou sua demissão pela prática de atos de improbidade administrativa foi eivado de nulidade porque o laudo resultante da perícia médica realizada nos autos do processo, a fim de avaliar sua situação psiquiátrica, não possui eficácia fático-probatória pois ‘decorreu de um exame isolado e sincrônico’ e que o pedido de conversão do julgamento em diligência instrutória feito após a juntada de atestado médico, informando agravamento da saúde mental do impetrante, não foi apreciado.
    Contudo, extraio do decisum do Ministro Sérgio Kukina, na parte que interessa:
    “[…]
    A teor do disposto no art. 1.º da Lei n. 12.016/2009, a concessão da ordem vai condicionada à prévia e incontestável demonstração, mediante prova documental trazida já com a exordial (prova pré-constituída), capaz de evidenciar a alegada violação de direito líquido e certo, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora. Com base nessas premissas, resta claro que o presente mandamus não merece prosperar, conforme se passa a demonstrar.
    No que tange às alegações referentes ao cerceamento do contraditório e da ampla defesa nos autos do processo administrativo disciplinar, os documentos acostados à exordial, bem como as informações prestadas pela autoridade coatora, indicam que o procedimento foi feito com observância da legislação pertinente e com a devida comunicação dos fatos imputados e demais atos processuais ao ex-servidor. Este é também o entendimento adotado pelo parecer ministerial:
    ‘a apuração da suposta infração de irregularidade funcional passível da pena de demissão seguiu o rito ordinário do Procedimento Administrativo Disciplinar com total conhecimento, por parte do ex-servidor, dos termos da representação contra ele produzida, com a indicação dos fatos que lhe foram imputados e com a utilização adequada dos meios de comunicação processual para assegurar o contraditório e a ampla defesa’ (fl. 3.179).
    A respeito de eventual supressão de fase do interrogatório do acusado, também não prospera a assertiva. ‘Alegando possuir atestado médico que permitia seu afastamento das atividades laborais, não compareceu para ser interrogado, fato que ensejou a instauração de incidente de insanidade por parte da Comissão de Inquérito’ (fl. 3.178) e, no bojo do referido incidente, a perícia médica oficial concluiu que o legitimado ostentaria condições de submeter-se ao interrogatório (fls. 225/227).
    No que concerne ao laudo pericial, não há de se falar em ausência de eficácia fático-probatória por supostas omissões. A produção deste observou o rito previsto na Lei n. 8112/1990 e avaliou de forma clara e objetiva a saúde mental do requerente, de modo que não deva ser substituído pelas conclusões obtidas por seu médico particular.
    Assim, ante a ausência de provas aptas a demonstrar a anunciada ilegalidade do ato, a aferição das alegações do autor demandaria necessária dilação probatória, a qual, porém, é vedada na via mandamental. 
    [...]
    Por todas as razões expostas, tenho que, na ausência de demonstração inequívoca de violação de direito líquido e certo, como se deu na presente hipótese, a denegação da ordem é a medida que se impõe.
    ANTE O EXPOSTO, em harmonia com o parecer ministerial e com fundamento no art. 34, XIX, do RISTJ, denego a segurança”.
    Consoante se vê, o procedimento administrativo observou a legislação pertinente “com total conhecimento, por parte do ex-servidor, dos termos da representação contra ele produzida, com a indicação dos fatos que lhe foram imputados e com a utilização adequada dos meios de comunicação processual para assegurar o contraditório e a ampla defesa”.
    Também na linha da manifestação da Procuradoria-Geral da República, o recorrente, por ocasião do PAD, não conseguiu desincumbir-se de provar que os seus supostos problemas de saúde o impediam de se defender, muito menos de comparecer a seu interrogatório, já que esteve presente “para acompanhar as oitivas das testemunhas indicadas pela sua defesa, participando ativamente desses atos, sem demonstrar qualquer limitação quanto a sua capacidade de entendimento sobre os fatos que lhe eram imputados”. 
    Veja-se, a propósito o seguinte trecho extraído do parecer ministerial:
    “o Impetrante, alegando possuir atestado médico que permitia seu afastamento das atividades laborais, não compareceu para ser interrogado, fato que levou a Comissão de Inquérito, conforme se depreende da Ata de Deliberação de fl. 125 dos autos do MS, a solicitar ao Chefe do Escritório de Corregedoria da Receita Federal do Brasil na 8ª Região, a instauração de incidente de sanidade mental que foi autuado sob o n. 10166.731259/2014-71. 23. Elaborados quesitos pela Comissão de Inquérito e pela defesa do acusado (fls.133/1 37 dos autos do MS) e realizada perícia por junta médica, esta concluiu que o ex-servidor não apresentava nenhum distúrbio que o impedisse de se defender no presente processo administrativo disciplinar e que estaria em condições de se submeter a interrogatório (fls. 155/161 dos autos do MS; respostas aos quesitos 10 à 124. (…) 25. No âmbito do Processo Administrativo Disciplinar, a nulidade processual disciplinar se caracteriza como sendo o ‘vício de forma que, provocando prejuízo em detrimento da verdade substancial dos fatos imputados ao servidor acusado, contamina a validade do ato e do respectivo processo’. 12. Dito de outra forma, na seara processual disciplinar administrativa, que é menos formal do que a esfera processual penal, não será declarada a nulidade processual sem que haja a comprovação de efetivo prejuízo por parte de quem a alega. (…) 29. Como se vê, é unânime o entendimento jurisprudencial e doutrinário que, em matéria de nulidade processual, é necessário que haja juntamente com a alegação, a prova da existência do efetivo prejuízo. No caso em comento, acerca das nulidades arguidas na inicial, o que se verifica é que em nenhum momento o Impetrante foi capaz de efetivamente comprovar a ocorrência de prejuízo. 30. Pelo contrário, o que se verifica, na hipótese versada nos autos, é que o ex-servidor foi submetido à perícia médica, por meio da qual foi constatado que os alegados problemas de saúde não o impediam de se defender no procedimento administrativo disciplinar instaurado, tampouco de comparecer ao interrogatório, ou seja, o ex-servidor, mesmo tendo condições de saúde para comparecer ao interrogatório, decidiu não se apresentar à Comissão de Inquérito. 31. Ademais, não havia nenhum motivo, nenhum fato novo que justificasse a submissão do servidor a outro exame médico pericial por uma nova junta médica. Em outras palavras, já não havia mais dúvida, minimamente razoável, de problemas, relativos à sanidade mental do agente público, a teor do que dispõe o art. 160 da Lei n. 12/90. 32. Sobre a inexistência de dúvida relativamente à sanidade mental do Impetrante, a Comissão de Inquérito, no Ato de Deliberação de 25/6/2015, deixou consignado que (fls. 34/35 do MS): ‘(…) considerando que, em três oportunidades nas quais foi intimado para interrogatório, o acusado não compareceu e seus representantes legais utilizaram como justificativa o fato de o acusado estar em licença médica, e solicitaram, baseado em atestados médicos, a redesignação do interrogatório para data na qual o acusado não mais estivesse em gozo de licença; considerando que, embora as solicitações de redesignação do interrogatório informem que o acusado não abre mão de seu direito de ser interrogado, não houve qualquer atitude por parte dele ‘nessa direção, pelo contrário, o acusado vem sucessivamente utilizando suas solicitações de prorrogação de licença médica para justificar seu não comparecimento aos interrogatórios; considerando que nos citados atestados médicos, utilizados para requerimento de licença médica, consta manifestação do médico psiquiatra responsável somente sobre a condição laboral do acusado, qual seja: ‘Não reúne condições de exercer suas atividades laborais’, não havendo qualquer manifestação sobre uma eventual impossibilidade do acusado de exercer e/ou acompanhar os atos relacionados ao presente processo administrativo disciplinar, os quais não se confundem com a atividade laboral do acusado; considerando que em perícia médica realizada por junta médica oficial (fls. 20 a 23 do processo n. 10166.731259/2014-71 apenso a esse PAD) o acusado foi considerado apto a submeter-se a interrogatório; considerando que não compete a esta Comissão decidir sobre a capacidade do acusado para responder ao presente PAD, cabendo essa competência somente à junta médica oficial; DELIBEROU-SE: 1) indeferir o pedido realizado para que uma nova data de interrogatório do acusado fosse marcada para período posterior ao término do afastamento solicitado em atestado médico (fi. 969), haja vista que essa Comissão não vislumbra motivos que justifiquem o não comparecimento ao interrogatório marcado, pois o fato de o acusado estar em licença médica não é, por si só, motivo suficiente para tal.
    […]
    38. Tanto isso é verdade que o Impetrante compareceu perante a Comissão, nos dias 07/10/2014 e 20/10/2014, para acompanhar as oitivas das testemunhas indicadas pela sua defesa, participando ativamente desses atos, sem demonstrar qualquer limitação quanto a sua capacidade de entendimento sobre os fatos que lhe eram imputados (fl. 28 dos autos do MVS). Entretanto, não compareceu em nenhum das três oportunidades que lhe foram concedidas pela Comissão para ser interrogado (fís. 28/30e 34/35 dos autos do MVS).
    39. Além disso, ao contrário do que afirma o Impetrante, a Comissão de Inquérito, em seu Relatório Final, enfrentou a alegação de suposta insanidade mental do ex-servidor. (…) 40. Não bastasse isso, cumpre esclarecer que não implica cerceamento de defesa o indeferimento, pela Comissão de Inquérito, de pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos (art. 156, § 10, da Lei n. 8.112/90). […]
    42. No caso, o indeferimento de pedido de nova perícia médica foi devidamente fundamentado, tendo sido cabalmente demonstrado a sua impertinência, não caracterizando, portanto, ofensa à ampla defesa. Com efeito, nos termos do art. 156, § 10 e 20, da Lei n. 8.112/90, é admissível o indeferimento, pela Comissão de Inquérito, de prova requisitada pela defesa, máxime quando a negativa se encontra suficiente, adequadamente motivada, não havendo que se falar, pois, em cerceamento do direito de defesa. 43. Em suma, o acusado foi regularmente notificado e indiciado, apresentando defesa escrita com amplo descortino, demonstrando ter pleno conhecimento dos fatos contra ele irrogados, sendo certo que todos os argumentos lançados pela defesa foram apreciados pela Comissão de Inquérito, no Relatório Final, bem como observadas todas as garantias inerentes ao contraditório e à ampla defesa, como o dever de motivação, o respeito a prazos e o deferimento do direito de formular alegações e defesa’" (págs. 7-10 do doc. eletrônico 80).
    Nestes termos, a ausência de prova constitutiva do alegado direito exposto pelo recorrente inviabiliza, conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal, o prosseguimento da ação. Sobre o tema são precedentes, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. (...) AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO APONTADO COMO COATOR E DA DECISÃO CONCESSIVA DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO. (...). 1. O procedimento do mandado de segurança exige, como requisito indispensável à demonstração da liquidez e certeza do direito postulado, que os fatos articulados na inicial sejam demonstrados de plano, por prova pré-constituída, o que não se verificou in casu.(...) 3. Agravo desprovido” (MS n. 28.943-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.10.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFICIÊNCIA DE FORMAÇÃO DO LASTRO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO APONTADO COMO COATOR. A insuficiência do lastro probatório acarreta o insucesso da impetração, presentes as particularidades da ação mandamental, em que, como é cediço, se exige demonstração de direito líquido e certo. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS n. 31167-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.9.2014).
    Inexiste, destarte, qualquer verossimilhança do alegado cerceamento do direito de defesa, uma vez que o Processo Administrativo Disciplinar obedeceu ao devido processo legal e à ampla defesa, tendo a Comissão de Inquérito indeferido o pedido de nova perícia médica em razão de os fatos relativos ao estado de saúde do Impetrante já estarem comprovados, inexistindo dúvida de que o ex-servidor tinha condições de saúde para comparecer ao interrogatório e para responder pelo processo. 
    Portanto, pela ausência da indispensável demonstração da certeza e liquidez do direito pleiteado nesta via mandamental, é incognoscível o recurso.
    Por outro lado, para entender de modo diverso, seria preciso o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, o que é incompatível com a natureza do writ, conforme consolidada jurisprudência: RMS 33.937, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia; RMS 32.811-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux.
    Em face do exposto, nego seguimento a este recurso em mandado de segurança.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator